Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por JOSÉ ALA VALE MOTA (agravantes/embargante) em face de LIÉZIO RODRIGUES DOS SANTOS (agravados/embargado), diante da decisão interlocutória (ID 87781786), proferida nos autos da ação de embargos de terceiro, no 0709612-14.2021.8.07.0001, exarada no seguinte sentido: (...) Defiro a gratuidade de justiça. Em vista dos documentos anexados aos autos, admito os embargos de terceiro. Embora o processo executivo esteja suspenso por força de acordo formalizado entre as partes, ficam obstados quaisquer atos expropriatórios relativos ao veículo indicado na incial (placa KLL3501), mantendo-se a restrição de transferência, até como forma de resguardar o direito das partes. Cite-se o embargado, na pessoa de seu advogado, para contestação no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual se seguirá o procedimento comum (art. 679, CPC). Advirta-se a parte ré que a resposta deverá ser apresentada por advogado. Traslade-se cópia da presente decisão ao processo executivo em apenso. Intimem-se. (...) Alega o agravante/embargante, em suas razões recursais, a agravante narra que em 04.11.2016 adquiriu de boa-fé o automóvel o FIAT/PALIO FIRE, placa KLL 3501, ano modelo 2004 e ano fabricação 2003, cor AZUL, chassi no 9BD17103742395725, RENAVAM no 00820047112 do casal Paulo Sergio Luiz Brandão e Cristiane Barbosa da Cunha, que haviam adquirido o veículo, em 17 de outubro de 2016, por meio de procuração, de TALYTA GONÇALVES BIANCHI VIVEIROS. Sustenta que no processo de execução de título extrajudicial, no 0700682-46.2017.8.07.0001, proposta por LIEZIO RODRIGUES DOS SANTOS em face de TALYTA GONCALVES BIANCHI VIVEIROS, foi determinada a restrição do referido veículo, embora a Senhora Talyta não possua quaisquer direitos sobre o automóvel. Afirma que a propriedade do veículo está comprovada por meio da apresentação do Documento Único de Transferência (DUT), ressaltando que por ocasião da aquisição do bem, não existia qualquer medida constritiva em face deste. Assevera que ao tempo do registro do bloqueio efetivado o automóvel objeto da lide já não era mais de propriedade do primeiro agravado. Reforça considerações quanto aos transtornos que vem suportando em razão do bloqueio do veículo automotor. Por fim, requer o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, para retirar a restrição judicial e a liberação do veículo objeto da lide. No mérito, Requer o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar retirar a restrição judicial do veículo FIAT/PALIO FIRE, placa KLL 3501, ano modelo 2004 e ano fabricação 2003, cor AZUL, chassi no 9BD17103742395725, RENAVAM no 00820047112, sem pagamento de despesas de hotelaria. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça deferida na decisão ora combatida. Medida liminar concedida (ID 25465016). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0709612-14.2021.8.07.0001, da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, fora sentenciado, em 02 de julho de 2021, nos seguintes termos (ID 96434637, do processo de origem): (...) Vistos etc. Cuida-se de embargos de terceiro opostos por JOSE ALA VALE MOTA, ao argumento de ser proprietário do veículo FIAT/PALIO FIRE, placa KLL 3501, ano modelo 2004 e ano fabricação 2003, cor AZUL, chassi no 9BD17103742395725, RENAVAM no 00820047112, o qual foi objeto de restrição de transferência efetivada nos autos da execução promovida por LIEZIO RODRIGUES DOS SANTOS (processo n. 0700682-46.2017.8.07.0001). Alegou que adquiriu o referido veículo em 04/11/2016, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, tendo sido a transferência comunicada ao DETRAN-DF em 24/11/2016. Requereu, assim, a retirada da restrição judicial imposta sobre o veículo referido. A decisão de ID Num. 87781786 determinou a suspensão de eventuais atos expropriatórios em relação ao veículo descrito na inicial, tendo deferido a gratuidade de justiça ao embargante. Sobreveio o AGI n. 0713540-73.2021.8.07.0000, cuja liminar foi deferida para determinar a retirada da restrição judicial e a liberação do veículo objeto da lide, providência devidamente cumprida (ID Num. 91841086). Intimada, a embargada não apresentou resposta, conforme certificado ao ID Num. 94099000. Instadas a especificarem provas, as partes nada requereram. É o relatório. Decido. Procedo ao julgamento antecipado, a teor do que preceitua o art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a revelia em que incorreu a embargada, que ora decreto. Não foram alegados, nem identificados quaisquer vícios que obstem a transposição para o mérito, estando presentes os pressupostos processuais de existência e validade do presente feito. Enfrento o mérito. Inicialmente, é preciso esclarecer que a ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo possuidor (art. 674, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência ao exercício de sua posse, nos termos do art. 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. Cabível, portanto, a ação, é cediço que a revelia produz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, a qual se projeta apenas sobre o suporte fático, não interferindo sobre a questão jurídica, ou seja, sem produzir efeito sobre o direito em si. Trata-se de presunção relativa, na modalidade iuris tantum, que não induz necessariamente a procedência do pedido inicial. Consoante ensina Luiz Rodrigues Wambier (Curso Avançado de Processo Civil, 4a ed. Revista dos Tribunais: 2002, p; 459): “Não ocorrendo contestação, os fatos narrados pelo autor são reputados verdadeiros, e por isso sobre eles não há necessidade de prova. Os fatos alegados pelo autor tornam-se incontroversos, pela falta de contestação, e, nesse caso, tais fatos não dependem de prova (art. 334, IV). Com isso, em regra, autorizado está o julgamento antecipado (art. 330, II), pois, se não há necessidade de provar os fatos alegados na petição inicial, pode o juiz, desde logo, proferir sentença. Isto não significa automática procedência do pedido, pois o efeito pode alcançar apenas os fatos alegados na petição inicial, e não o direito que se postula”. No caso em apreço, aliado à revelia da embargada, o embargante comprova ter adquirido o veículo descrito na inicial, sendo que o Documento Único de Transferência (DUT) foi devidamente preenchido e registrado em cartório especificando o embargante como adquirente, de modo que, de fato, a restrição judicial não pode subsistir, conforme já decidiu o colendo TJDFT, verbis: “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. REALIZAÇÃO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. VALIDADE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO EM DATA ANTERIOR À PENHORA. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ NÃO DESCONSTITUÍDA. (...) A compra e venda de veículo mediante contrato particular, mesmo que sem a transferência do DUT e registro no órgão de trânsito, goza de valor jurídico, sendo sua caracterização uma questão de prova a ser feita pelo interessado, uma vez que os contratos de compra e venda de bens móveis têm forma livre, podendo ser celebrados até mesmo verbal ou tacitamente, e a transmissão da propriedade móvel se aperfeiçoa com a tradição. Não sendo invalidada a alienação do veículo realizada em momento anterior à penhora, inabalada a presunção de boa-fé que milita em favor do embargante a autorizar a procedência do pedido deduzido nos embargos com a desconstituição da restrição judicial. Recurso de apelação não provido.” (Acórdão 971575, 20150111105238APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2016, Publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 235/283) Ante o exposto, acolho os embargos para reconhecer indevida a restrição que incidiu sobre o veículo descrito na inicial, cuja restrição, inclusive, já foi devidamente retirada (ID Num. 91841953). Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Necessário pontuar que, no caso, considerando-se que a imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, a inércia do embargante em proceder ao registro junto ao Detran-DF imporia a ele a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 303: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” Contudo, a ausência de impugnação aos embargos à execução obsta a condenação do embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que não houve atuação do advogado da embargada no feito (cf. Acórdão 1165710, 00072831220178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019; Acórdão 1240266, 07062054420198070009, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Sem honorários, portanto. Sem custas finais, dada a gratuidade de justiça concedida ao embargante. Traslade-se cópia desta sentença para a execução correlata. Comunique-se a em. Desembargadora Relatora do AGI n. 0713540-73.2021.8.07.0000 acerca dessa decisão. Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de estilo. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.